Tribunal: TCU
Processo: 002.758/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. GDIBGE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria ao sr. Valdeci Araújo Reis; 9.2. determinar o registro, em caráter excepcional, do ato aposentadoria do interessado, nos termos do inciso II do art. 7o da Resolução TCU 353/2023; 9.3. determinar ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao sr. Valdeci Araújo Reis no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. esclareça o interessado que o presente julgamento pela ilegalidade de seu ato de aposentadoria não acarretará redução nos proventos atualmente percebidos por força de decisão judicial.